Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602482-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0602482-47.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- Q U E I L A L O V A T O - PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL- PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 QUEILA LOVATO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
QUEILA LOVATO (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43762350
13/11/2023
08:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.797

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602482-47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 QUEILA LOVATO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: QUEILA LOVATO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL ALTOS. DEVOLUÇÃO
DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS
NÃO I NF ORM ADOS À ÉPOC A. PER CENT UA L E V ALO R
SIGNIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

1.1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Nos termos do art. 47, § 6º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade de julgamento da prestação de contas final.

2. 1. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega
das prestações de contas parcial, não informadas à época, que
correspondam a valor expressivo no contexto da campanha, comprometem a
Num. 43762350 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308212301600000042720740
Número do documento: 23111308212301600000042720740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:20:52

fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Queila Lovato, filiada ao
partido Republicano da Ordem Social – PROS, candidata eleita suplente ao cargo de
Deputada Federal nas eleições de 2022.

A candidata obteve 1.696 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 113.758,00, sendo R$
110.000,00 de recursos financeiros e R$ 3.758,00 de recursos estimáveis em dinheiro,
ambos provenientes do partido, oriundos do FEFC. Não houve o repasse de recursos do
Fundo Partidário (ID 43679967).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43712548), apontando as seguintes irregularidades:
a) irregularidades em despesas realizadas com recursos do FEFC; e b) gastos realizados
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época.

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora apresentou manifestação no ID
43724819, com vistas a justificar as irregularidades apontadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas,
considerando o alto percentual dos gastos irregulares realizados com recursos públicos,
bem como pela identificação dos gastos omitidos na parcial, que comprometeram a
fiscalização das contas (ID 43732013).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43762350 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308212301600000042720740
Número do documento: 23111308212301600000042720740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:20:52

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas com ressalvas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

O setor técnico identificou a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
afronta aos artigos 35, VII, 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
referentes à contratação de prestadores de serviços.

O artigo 35, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)
Num. 43762350 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308212301600000042720740
Número do documento: 23111308212301600000042720740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:20:52

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar
uma dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação
de contas para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor
fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas públicas em campanha.

Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim prevê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
Num. 43762350 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308212301600000042720740
Número do documento: 23111308212301600000042720740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:20:52

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é
necessária a apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço
prestado, bem como a comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse
sentido recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE
CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60,
AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO
FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.

(...)

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

a.1) De início, o setor técnico indicou a ausência de apresentação de
instrumento contratual referente ao prestador de serviços Cláudio A. Lima Teixeira, no
Num. 43762350 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308212301600000042720740
Número do documento: 23111308212301600000042720740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:20:52

valor de R$ 7.625,00. Após manifestação quanto ao parecer conclusivo e apresentação
de documentos pela prestadora (ID 43679965 – pág. 4), a unidade técnica ofereceu
parecer técnico, no qual constou o seguinte:

Não obstante a apresentação do contrato de prestação de serviços, a
unidade técnica identificou que referido contrato foi firmado com valor estimável em
dinheiro, como bem se observa:

No entanto, ainda que tenha constado no contrato de prestação de serviços
que o valor seria estimável em dinheiro, referido gasto, no montante de R$ 7.625,00, foi
identificado no extrato bancário da conta destinada à movimentação de recursos do
FEFC, o qual foi pago por meio do cheque nº 850016, conforme se vê:

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora apresentou
manifestação (ID 43724819), entretanto não justificou a inconsistência apontada.

Na espécie, embora tenha sido juntado o contrato de prestação de serviços
firmado com Claudio A. Lima Teixeira, e o destinatário tenha sido identificado no extrato
da conta bancária destinada à movimentação de recursos do FEFC, o setor técnico
consignou que a despesa foi registrada como sendo estimável em dinheiro e não como
gasto financeiro.

Dessa forma, tendo em vista que a especificação dos documentos
apresentados pela prestadora é inconsistente, não contemplando todos os dados
expressamente exigidos pela legislação eleitoral e, considerando que o seu pagamento
foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha,
é cogente a devolução de R$ 7.625,00 valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79,
§ 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

O montante será analisado em conjunto com o item a seguir.

a.2) O parecer conclusivo consignou, ainda, que “no Parecer de Diligências
foi apontado que embora tenham sido apresentados contratos de trabalho e cópias de
cheque nominal aos prestadores de serviço, observa-se que os cheques, no valor total de
R$ 92.319,00, foram compensados para DIRCEU BUENO DA ROCHA, o que representa
83,92 % dos recursos utilizados campanha”, conforme abaixo relacionado:

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora justificou o seguinte (ID
43666956):

“Em relação ao apontamento na alínea b do item 2, cabe explicar que os
valores destinados ao senhor Dirceu Bueno da Rocha eram pagos da
seguinte forma. O valor era depositado na conta do referido prestador, após o
que era efetuado o saque do valor para a realização dos pagamentos, tendo
em vista que a maioria dos colaboradores da campanha da prestadora não
possuíam conta em agência bancárias”
Num. 43762350 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308212301600000042720740
Número do documento: 23111308212301600000042720740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:20:52

Na espécie, os valores foram pagos integralmente a Dirceu Bueno da Rocha,
por meio de cheques emitidos da conta FEFC, tendo os contratos apresentados sido
firmados com terceiras pessoas - as quais constam da tabela acima colacionada -, com a
indicação de valor estimado a título de doação por parte dos prestadores. Os contratos
constam dos ID’s também apontados na tabela supra cotejada e, a título de exemplo,
trago à colação o contrato firmado com Cleusa Maria Padilha Pinto, no valor estimável de
R$ 5.000,00 (ID 43227590):

Note-se o extrato eletrônico da conta do FEFC, do qual é possível extrair que
todos os valores foram efetivamente pagos a Dirceu, por meio de cheques:

Diante da manifestação apresentada pela prestadora, os valores foram todos
pagos a Dirceu Bueno da Rocha, que teria realizado saques da sua conta bancária e
repassado os valores, EM ESPÉCIE, aos supostos prestadores de serviços.

Todavia, conforme fundamentado anteriormente, para a comprovação de
gastos com pessoal é necessária a apresentação de contrato, o qual deve conter o
detalhamento do serviço prestado, bem como a comprovação do pagamento ao
destinatário identificado, o que não se vê no presente caso.

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da regular realização de
despesas no valor de R$ 92.319,00 e, considerando que o seu pagamento foi realizado
com recursos oriundos do FEFC, é forçosa a devolução desse montante ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Ademais, vê-se que a irregularidade no valor de R$ 99.944,00 (R$ 7.625,00 +
R$ 92.319,00) corresponde a 87,85% do total de recursos auferidos na campanha (R$
113.758,00), tratando-se de falha grave, que enseja a desaprovação das contas.

b) Gastos não declarados na prestação de contas parcial:

Constou no parecer conclusivo que foram detectados gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época, contrariando o que dispõe o artigo 47, § 6°, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:

Devidamente intimada, a prestadora apresentou manifestação afirmando que
as despesas foram devidamente registradas na prestação de contas retificadora (ID
43724819), porém não justificou a inobservância do prazo estipulado pela Resolução.

Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.
Num. 43762350 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308212301600000042720740
Número do documento: 23111308212301600000042720740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:20:52

Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar
informações a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as
suas verbas durante a campanha eleitoral.

Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser
aferido se a irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial
permitiu a fiscalização da movimentação financeira realizada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. IMPOSIÇÃO DE RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE
VEÍCULOS. IRREGULARIDADE QUE ENSEJA RESSALVA. NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE
DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O N A C I O N A L D O V A L O R
CORRESPONDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR CORRESPONDENTE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.–TSE nº 23.607/2019 "A não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade de julgamento da prestação de contas final".

2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial,
a inclusão no SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações
que normalmente são inseridas na prestação de contas parcial, englobando
não apenas as informações relativas às receitas financeiras recebidas, mas
também a declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até então
contratados, permite a fiscalização concomitante da movimentação financeira
realizada pela campanha.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des.
Num. 43762350 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308212301600000042720740
Número do documento: 23111308212301600000042720740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:20:52

Fernando Wolff Bodziak, Data 14/12/2022)

Verifica-se, no caso, que a transparência das contas ficou prejudicada, tendo
em vista a ausência de apresentação de justificativa pela prestadora, bem como pelo
valor expressivo das operações informadas intempestivamente (R$ 109.944,00), que
equivalem a cerca de 96,65% do total de recursos movimentados na campanha (R$
113.758,00), de forma que a irregularidade, por si só, enseja a desaprovação das contas,
conforme vem decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÃO. IRREGULARIDADE. OMISSÃO.
RECEITA E DESPESA. PRESTAÇÃO PARCIAL. IRREGULARIDADE.
GRAVIDADE. IMPACTO NÃO RELEVANTE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

(...)

2 – A omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial é
irregularidade grave apta a conduzir, por si só, à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor
absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri–la o lançamento dos dados na prestação de contas final, porquanto,
viola bem jurídico relevante de fiscalização atual dos recursos auferidos e
despesas contraídas pelo candidato. In casu, considerando o baixo impacto
percentual em relação à movimentação financeira, é suficiente a aposição de
ressalva.

3 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060345162, Acórdão, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 15/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE APENAS 2 DIAS.
DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. DOAÇÕES
RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA,
QUE REPRESENTAM 36,93% DO TOTAL DE RECURSOS
MOVIMENTADOS NA CAMPANHA. PERCENTUAL ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESPESAS COM
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. NÃO
CONTABILIZAÇÃO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. GASTO
NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 43762350 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308212301600000042720740
Número do documento: 23111308212301600000042720740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:20:52

(...)

2. A existência de doações recebidas e de gastos eleitorais realizados em
data anterior à entrega das prestações de contas parcial, não informadas à
época, que correspondam a valor expressivo no contexto da campanha,
comprometem a fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

(...)

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060257340, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 114,
Data 19/06/2023)

Deste modo, mister a desaprovação das contas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Queila Lovato, candidata
eleita suplente ao cargo de Deputada Federal pelo Partido Republicano da Ordem Social
– PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 99.944,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da referida Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602482-47.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43762350 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308212301600000042720740
Número do documento: 23111308212301600000042720740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:20:52

PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 QUEILA LOVATO DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: QUEILA LOVATO -
Advogado da REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43762350 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308212301600000042720740
Número do documento: 23111308212301600000042720740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:20:52